Tribunal: TJSP
Processo: 1004271-36.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA URBANA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Inconformismo contra a respeitável sentença que julgou improcedente ação indenizatória ao fundamento de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Prova nos autos de conduta desidiosa da requerente,

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA URBANA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Inconformismo contra a respeitável sentença que julgou improcedente ação indenizatória ao fundamento de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Prova nos autos de conduta desidiosa da requerente, ao efetuar a travessia sem atentar-se para a movimentação de veículo e para sinalização que lhe era desfavorável. Hipótese de exclusão de responsabilidade. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerente não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo CiviL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004271-36.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
CAROL BURGOS ESCURRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VIA SUL
TRANSPORTES URBANOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-36.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1004271-36.2017.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
36a Vara Cível.
Processo no 1004271-36.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Swarai Cervone de Oliveira.
Apelante ( s ): Sidney Carol Burgos Ecurra.
Apelado ( s ): Via Sul Transportes Urbanos Limitada.

VOTO No 50.006/2021.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE
TRÂNSITO – ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA
URBANA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AÇÃO DE COBRANÇA. Inconformismo contra a respeitável sentença
que julgou improcedente ação
indenizatória
ao
fundamento
de
excludente
de
responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Prova nos
autos de conduta desidiosa da requerente, ao efetuar a
travessia sem atentar-se para a movimentação de veículo e
para sinalização que lhe era desfavorável. Hipótese de
exclusão de responsabilidade. Improcedência. Sentença
mantida. Recurso de apelação da requerente não provido,
majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo CiviL.
Vistos.
Cuida-se de reparação de danos
materiais e morais ( fundada em acidente de veículo ) julgada
improcedente pela sentença de folhas 384/387, ao fundamento
de culpa exclusiva da vítima. Sucumbente, a requerente deverá
custear as despesas processuais e honorários sucumbenciais
fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformada,
recorre
a
requerente pleiteando a reforma do julgado ( folhas 389/392 ).
Alega, em suma, prova do acidente, ademais de contradição
entre os depoimentos dos testemunhos que indicaram o uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-36.2017.8.26.0100 -Voto no
3
aparelho de telefonia celular durante a travessia e a desatenção
da própria vítima como desencadeante do atropelamento.
Defende a responsabilidade do condutor do veículo ônibus por
não respeitar a travessia iniciada por pedestre. Pede a reforma
da sentença e o julgamento de procedência da ação.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, isento do recolhimento do preparo devido à
gratuidade judiciária concedida e respondido ( folhas 396/401
), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
de admissibilidade positivos, conhece-se do recurso.
Cuida-se
de
ação
visando
reparação material e moral com fulcro em atropelamento,
ocasião em que a requerente foi atingida por veículo ônibus ao
efetuar a travessia em via pública urbana.
Do
ocorrido,
a
requerente
suportou danos físicos, necessitando de tratamento médico por
amputação de membro inferior.
A
requerente
pleiteia
a
condenação da empresa requerida ao pagamento de danos
materiais pelos custos decorrentes, ademais de pensão
alimentícia e danos morais.
A sentença declarou a culpa
exclusiva da vítima ao atravessar a via utilizando-se de
aparelho celular, com sinalização semafórica desfavorável, sem
atentar-se à aproximação de veículo.
Apenas a requerente se insurge
pleiteando a reforma do decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-36.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Todavia, o apelo não vinga.
O acidente ocorreu em período
diurno, em local plano e com boa visibilidade, conforme se
extrai de perícia realizada em sede de procedimento criminal (
folha 32 ). Do visto, a sinalização semafórica encontrava-se em
amarelo piscante, porém havia sinalização na forma manual por
agente da companhia municipal de tráfego.
Inobstante a lide verse sobre
responsabilidade civil objetiva, tratando-se a viação requerida
de concessionária do serviço público, há hipótese excludente de
responsabilidade.
Isto porque, os testemunhos
arrolados e ouvidos sob juramento afirmaram que a requerente
efetuou a travessia desatenta, enquanto utilizava telefone
celular, em local que era sinalizado manualmente por agente de
trânsito, no momento em que a passagem era facultada ao
deslocamento do veículo ônibus.
Nessa toada, o testemunho de
Edson Assis Moreno, presente no local no momento do episódio,
afirma que inclusive houve tentativas de avisar a requerente
sobre a aproximação do ônibus, que encetava conversão
advindo de via transversal.
Em
depoimento
pessoal,
a
própria requerente assumiu que encontrava-se desatenta, pois
caminhava apressada visando acompanhar seu avô na
realização de um exame médico, ademais de não ter se atentado
ao ônibus que se aproximava.
O quadro fático e probatório
elencado dá conta que a requerente iniciou o transcurso da via
no momento da aproximação do veículo ônibus, de forma
abrupta, a impedir a visualização ou manobra de frenagem pelo
condutor, cuja conversão era facultada por sinalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-36.2017.8.26.0100 -Voto no
5
favorável emitida por agente de trânsito.
Consta
também
da
documentação coligida que o ônibus encontrava-se em
velocidade compatível com o local, o que tampouco é
questionado pela parte requerente.
Por todos os motivos declinados,
ausente negligência, imprudência ou imperícia pelo condutor do
ônibus, ante a manifesta travessia desatenta pela pedestre, resta
desfeito o nexo causal entre a conduta da viação requerida e o
resulado do acidente.
A bem lançda sentença recorrida
seu solução adequada à lide, devendo prevalecer por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos.
Rejeitado o apelo, aplica-se a
majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por
cento ) sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita
concedida.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação, majorada a verba
honorária advocatícia sucumbencial com base no parágrafo
11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR